Tribunal: TJPA
Processo: 0801120-54.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801120-54.2023.8.14.0008

APELANTE: ALEXANDRE ABREU DE SOUZA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINAR DE
NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP. OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do
art. 155,
caput
, do CP à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, objetivando, preliminarmente, a nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do Código de Processo Penal e, no mérito,
a
absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se eventual reconhecimento pessoal em desacordo com o art. 226, do CPP implica em nulidade processual; e, (ii) saber se há provas suficientes para a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal, pois a
autoria
delitiva restou comprovada a partir de outros elementos de prova produzidos na fase judicial, no caso, os depoimentos da vítima e de testemunhas, todos coerentes entre si. Precedente do C. STJ.

4.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas nos autos, mormente pelo boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão, termo de entrega e prova oral colhida durante a instrução criminal. Precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
ALEXANDRE ABREU DE SOUZA, termo no ID – 22781327,
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena
(ID – 22781315), que o condenou pela prática
delitiva prevista no art. 155,
caput
, do Código Penal Brasileiro à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.

Nas razões recursais (ID – 22781338), requer, preliminarmente, a nulidade por reconhecimento pessoal sem observância do art. 226, do Código de Processo Penal e, no mérito,
a
absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID – 22781341), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 25139175, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

1 - PRELIMINAR DE
NULIDADE POR RECONHECIMENTO PESSOAL SEM OBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP.

Alega a defesa que o reconhecimento pessoal formulado nos autos do inquérito policial não obedeceu às regras do art. 226, do Código de Processo Penal
[1]
, o que, de fato, não se pode negar, porém, ainda assim, não há como acolher esta preliminar. Explico.

Em que pese tal inobservância, já que o referido reconhecimento se deu, em um primeiro momento, na fase extrajudicial, vê-se que, posteriormente,
durante a instrução criminal, foram produzidos outros meios de prova corroborando àqueles colhidos na fase inquisitorial
, no caso, os
depoimentos da vítima e dos policiais militares que participaram da diligência que resultou na prisão em flagrante do acusado
, ora apelante.

Desta feita, considerando que a autoria delitiva não foi comprovada apenas pelo reconhecimento pessoal perante a autoridade policial, mas também a partir de outros elementos probatórios, todos coerentes entre si, não há que se falar em nulidade processual por ausência de reconhecimento formal.

É a jurisprudência recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. ROUBO SIMPLES. AUTORIA DO DELITO. SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO CABIMENTO.
ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO
. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2.
O acórdão recorrido concluiu pela autoria do delito imputado ao recorrente com base nos depoimentos dos policiais colhidos em juízo, destacando que, a partir das características físicas informadas, o réu foi preso e localizado pela polícia nas proximidades do local do fato e na posse do celular roubado, tendo sido reconhecido pela vítima
. As circunstâncias fáticas delineadas infirmam objetivamente a alegação da defesa, segundo a qual a sentença condenatória estaria embasada no reconhecimento realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.132.065/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/06/2023) (grifo nosso)

Rejeito
, pois,
esta preliminar
e passo à apreciação do mérito recursal.

Extrai-se
da denúncia (
ID - 22781251
) o que segue:

“Narram os inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 28 de março de 2023, por volta das 10h45min, em ponto comercial, na Avenida Magalhães Barata, nº 224, na Farmácia Big Farma, neste município de Barcarena o acusado já qualificado, subtraiu para si coisa alheia móvel, qual seja, 01 (um) prétreino Évora Darkness, 04 (quatro) pares de sandálias havaianas, 6(seis) sabonetes líquidos, 3(três) barras de chocolate, 2(dois) cremes redutores de celulite, 2(duas) máscaras faciais, 1(um) celular Multilaser e R$ 13,00 (treze reais) em espécie da Farmácia BIG FARMA.

Conforme apurado, os policiais militares receberam informações de populares a respeito de um nacional que estaria com atitudes suspeitas, trajando camisa amarela e bermuda preta, portando uma sacola com diversos objetos.

Os Policiais Militares foram averiguar tal situação e ao realizar revista pessoal verificaram que o denunciado possuía diversos objetos com preços em uma sacola e dentro de seus bolsos. Ao ser indagado, confessou que havia subtraído 01 (um) pré-treino Évora Darkness, 04 (quatro) pares de sandálias havaianas, 6(seis) sabonetes líquidos, 3(três) barras de chocolate, 2(dois) cremes redutores de celulite, 2(duas) máscaras faciais, 1(um) celular Multilaser e R$ 13,00 (treze reais) da Farmácia Big Farma.

O denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, ocasião em que o gerente da Farmácia juntou os vídeos da câmera de segurança (...).”

O recorrente foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 155,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 22781315), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujo mérito passo a analisar detidamente:

2 - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram comprovadas nos autos pelos documentos do inquérito policial, especialmente boletim de ocorrência policial, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, todos constantes do ID – 22781243, e prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima EMERSON LUIS PEREIRA RIBEIRO relatou que é gerente da Farmácia BIG FARMA e que não presenciou os fatos, mas que puxou nas câmeras as imagens e identificou o réu, o que também fez na delegacia. Disse, ainda, que, os policiais prenderam o denunciado tirando os bens de dentro da vestimenta, os quais foram recuperados.

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas MARCELO FONSECA SAGICA e MARCIO JOSÉ BRITO CAMPOS FILHO, policiais militares, os quais declararam que estavam em ronda próximo à aludida farmácia e foram informados que havia uma pessoa com uma sacola com objetos provenientes de furto, tendo então a abordado e verificado que os bens eram daquele estabelecimento comercial. Disseram, ainda, que, em um primeiro momento, o apelante negou o crime, mas depois confessou.

Vê-se, portanto, que,
o furto restou confirmado pelos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas ouvidas
, congruentes e harmônicos, bem como pelos demais elementos probatórios amealhados, ressaltando-se que, em sede de delitos patrimoniais, a palavra da vítima é de fundamental importância quando descreve com firmeza o
modus operandi
e reconhece o(s) agente(s), como se deu na hipótese, não havendo que se falar em acolhimento da súplica absolutória.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO
- AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -
PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.

Restando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, notadamente pelas uníssonas declarações da vítima em apontar o réu como o autor do ilícito penal, corroboradas pelos demais elementos de prova
, a condenação é medida de rigor.”
(TJ/MG, 5001872-57.2025.8.13.0193, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Fortuna Giron, j. 28/01/2026) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA.
FURTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando respaldados pelo acervo probatório.

4.
A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para a elucidação dos fatos, mormente quando alinhada aos demais elementos de prova
.

5. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/DF, 0714349-14.2022.8.07.0005, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 06/02/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO SIMPLES
. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO
. CONVERGÊNCIA ENTRE PROVA TESTEMUNHAL E NARRATIVA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA FURTO, CONSOANTE POSTULADO PELA PRÓPRIA ACUSAÇÃO EM ALEGAÇÕES FINAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas admitidas nos autos, a partir do flagrante da ré em posse da res e depoimentos da vítima e dos policiais, são consistentes e convergem para a comprovação da autoria e materialidade do delito.
A palavra da vítima, detalhada e coerente, demonstra assertividade quanto à conduta do acusado e à dinâmica dos fatos, sendo suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes patrimoniais
.
Os depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, corroboraram a narrativa da vítima, não havendo indícios de parcialidade
. A desclassificação do delito de roubo (art. 157, caput, do CP) para furto (art. 155, caput, do CP), promovida na sentença, mostrou-se acertada, pois, conforme depoimentos, de fato não houve o emprego de violência ou grave ameaça, mas apenas o arrebatamento do celular, seguido de tentativa de fuga da ré (...).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida. (...).”
(TJ/SP, 1502242-30.2022.8.26.0536, 13ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 17/12/2024) (grifo nosso)

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra a dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo
a quo
, tem-se que foi aplicada ao réu a pena mínima do crime de furto, qual seja, 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto, inclusive no que se refere à substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 226
. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I
- a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida
;
Il
- a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
;
III
- se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV
- do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Belém, 27/02/2026